Tribunal: TJMT
Processo: 0000401-36.2016.8.11.0008
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Recurso Inominado: 0000401-36.2016.8.11.0008
Processo 1o Grau: 401-36.2016.811.0008 – COD: 10778
Origem: SEGUNDA VARA DE BARRA DO BUGRES
Recorrente: CARLOS ROBERTO MOREIRA DE LIMA
ELISANGELA PONTES DA SILVA MOREIRA DE LIMA
Recorrido: MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA
Vistos, etc...
Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto por CARLOS ROBERTO MOREIRA DE LIMA e ELISANGELA PONTES DA SILVA MOREIRA DE LIMA contra sentença prolatada pelo JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE BARRA DO BUGRES que julgou parcialmente procedente a AÇÃO DE INDENIZAÇÃO e condenou a parte Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), em razão do falecimento da filha menor dos promoventes em acidente de trânsito envolvendo o ônibus escolar.
O Relator do recurso, em decisão monocrática, declinou da competência em favor desta Turma Recursal para processar e julgar o recurso interposto com o argumento de que “a Seção de Direito Público e Coletivo, deste Tribunal de Justiça, julgou, no dia 10/12/2018, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n. 85560/2016 –, firmando o entendimento de que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova perícia”.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Compulsando os autos e analisando, em especial, a petição inicial, verifico que a pretensão da parte promovente é a de recebimento de 500 salários a título de danos morais e lucros cessantes consistente em alimentos mensais correspondentes a 2/3 do salário a partir da data em que completaria de 14 anos de idade até que completasse 65 anos de idade.
Portanto, a pretensão inicial da parte promovente é a soma da indenização por dano material e moral. Aliás, a condenação imposta na sentença foi de R$ 100.000,00 (cem mil reais).
Dispõe o artigo 292, incisos V e VI, todos do Código de Processo Civil que o valor da causa corresponde ao valor pretendido, bem como que em caso de cumulação, o valor da causa corresponde à soma deles, verbis:
Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:
(omissis)
V - na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido;
VI - na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles;
O Superior Tribunal de Justiça há muito possui jurisprudência no sentido de que o valor da causa corresponde ao proveito pretendido e não ao valor atribuído na inicial. Nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. IDENTIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. CUMULAÇÃO. SOMA DOS PEDIDOS.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Se desde logo é possível estimar um valor, ainda que mínimo, para o benefício requerido na demanda, a fixação do valor da causa deve corresponder a essa quantia. Precedentes.
3. De acordo com a iterativa jurisprudência desta Corte, quando há indicação na petição inicial do valor requerido a título de danos morais, ou quando há elementos suficientes para sua quantificação, ele deve integrar o valor da causa.
4. O Código de Processo Civil de 2015 estabelece que o valor da causa, nas ações indenizatórias, inclusive as fundadas em dano moral, será o valor pretendido. 5. Na hipótese em que há pedido de danos materiais cumulado com danos morais, o valor da causa deve corresponder à soma dos pedidos. 6. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp 1698665/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 30/04/2018)
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. DESAPOSENTAÇÃO.
VALOR DA CAUSA. ARTIGO 260 DO CPC. PROVEITO ECONÔMICO. DIFERENÇA APURADA ENTRE A APOSENTADORIA RENUNCIADA E A NOVA APOSENTADORIA A SER DEFERIDA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.
(...)
4. Para a jurisprudência do STJ o proveito econômico corresponde à expressão monetária do pedido, o valor da causa deve refletir o proveito econômico pretendido pela parte ao propor a ação.
5. Nos casos de desaposentação, o proveito econômico da causa é a diferença entre a aposentadoria objeto de renúncia e a nova pleiteada.
6. Recurso especial conhecido e provido.
(REsp 1522102/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 25/09/2015)
Com efeito, destaco que a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é de caráter absoluto, porém limitada ao valor de 60 (sessenta) salários mínimos, o que não é o caso dos autos, pois a pretensão econômica reconhecida na sentença é de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e houve recurso dos promoventes visando aumentar o valor da condenação.
Ressalto que a competência é delimitada no momento da propositura da ação, não podendo ser alterada por modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, conforme as disposições do artigo 43 do Código de Processo Civil, verbis:
Art. 42. As causas cíveis serão processadas e decididas pelo juiz nos limites de sua competência, ressalvado às partes o direito de instituir juízo arbitral, na forma da lei.
Art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.
À vista do exposto, permissa vênia, promovo a devolução dos autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Estado de Mato Grosso para análise das questões acima postas, com as homenagens de praxe.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora